Tribunal: TJSP
Processo: 0102937-11.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, os seguros depoimentos das vítimas possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0102937-11.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WENDEL DA
SILVA SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso interposto, para reduzir a pena do réu Wendel da Silva Sousa
para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, mantendo, no mais, a r. decisão de primeiro grau. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102937-11.2018.8.26.0050 -Voto no 12924
2
Apelação Criminal no 0102937-11.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo 16a Vara Criminal Central
Apelante: Wendel da Silva Sousa
Apelado: Ministério Público
Voto no 12924
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
QUALIFICADO

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

INVIABILIDADE No crime de roubo, os seguros depoimentos
das vítimas possuem grande relevância e são suficientes para
embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra
nenhuma razão para elas incriminarem falsamente o réu.
Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para
reduzir a pena.
Vistos.
Wendel da Silva Sousa interpôs recurso de Apelação
da r. sentença datada de 09.04.2019, proferida pela MMa Juíza de Direito da
16a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que o condenou à pena de
07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (fls. 267/275).
Em suas razões, a Defesa requereu, em preliminar, a
concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteou a
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pugnou pela redução da pena, pela fixação de regime inicial mais brando e
pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
293/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102937-11.2018.8.26.0050 -Voto no 12924
3
Por sua vez, o Ministério Público, em suas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do
recurso (fls. 353/357).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do apelo (fls. 451/473).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto que
o pedido de recorrer em liberdade ficou prejudicado, tendo em vista o
presente julgamento.
Além disso, consigno que a decisão que não
concedeu o direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentada no
fumus commissi delicti e no periculum libertatis pela MMa Juíza sentenciante,
o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ademais, a referida prisão não afronta, de modo
algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII,
CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso LXI.
Passo ao exame do mérito.
O ora apelante e o corréu Richard Augusto de Mello
foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, porque, no dia 28.09.2018, por volta das 07h50min, na Rua Francisco
Rodrigues Seckler, no 362, Itaquera, na cidade e Comarca da Capital, agindo
em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante
violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102937-11.2018.8.26.0050 -Voto no 12924
4
fogo contra as vítimas Wender Nobre de Sousa e Antonio Fernando Batista
da Rocha, uma carga de cigarros, pertencente à empresa “Souza Cruz Ltda”
(fls. 95/97).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da inicial, bem como absolveu o corréu.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir a pena, uma vez que, analisando-se
o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado com
propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 05/07), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
crime, alegando, em síntese, que estava sendo injustiçado por já ter problemas
com a Justiça. Sustentou, ainda, que não conhecia o corréu e que, na época
dos fatos, estava cumprindo pena no regime aberto e trabalhava de forma
autônoma com cestas básicas. Acrescentou que, em data anterior aos fatos,
tinha sido abordado pelos policiais civis Fabio e Marcelo porque estava com
16 cestas básicas sem nota fiscal, ocasião em que os policiais lhe exigiram
que pagasse R$ 2.500,00 para que as cestas básicas não fossem apreendidas.
Disse também que foi orientado a ir até a Corregedoria, mas ficou receoso, no
entanto, chegou a “armar um flagrante com três delegados de polícia da
Corregedoria e dez policiais”, porém os policiais Fabio e seu companheiro
não entraram na padaria para receber o dinheiro da extorsão. Sustentou,
ainda, que ouviu o Delegado falar para as vítimas o reconhecerem porque era
tudo bandido. Acrescentou que já respondeu por roubo e porte de arma. Por
fim, disse que o policial Fabio sabe quem são os verdadeiros roubadores, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102937-11.2018.8.26.0050 -Voto no 12924
5
são amigos do policial (fls. 207 gravação audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Wender
Nobre de Sousa esclareceu que o réu Wendel está em quase todos os roubos
dos quais foi vítima, com exceção do primeiro. Segundo Wender, parou na
frente de uma padaria, onde ele e Antonio fariam uma entrega, e, quando
desceu do veículo, o apelante se aproximou de arma em punho e lhe disse: “já
sabe né”, enquanto outro agente moreno falou: “nem tenta nada”, e um
terceiro roubador foi levando as caixas de cigarros junto com o comparsa de
cor morena. Esclareceu, ainda, que o acusado Wendel ficou retirando as
caixas do veículo e jogando-as no chão. Acrescentou que, nesse dia, o
transbordo da mercadoria foi feito no local da abordagem, não tendo sido
levado para outro lugar. Afirmou também que o ofendido Antonio viu que os
roubadores estavam com um carro estacionado na rua ao lado. Cabe ressaltar
que a vítima, em Juízo, reconheceu o apelante, com certeza (fls. 206
gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da vítima
Antonio Fernando Batista da Rocha, que confirmou a prática do roubo,
afirmando que viu dois roubadores, bem como reconheceu o apelante, com
certeza, mencionando que ele retirou as caixas de cigarro do veículo (fls. 206
gravação audiovisual).
Consigne-se, a respeito, que as palavras das vítimas,
em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, são de
extrema valia, especialmente quando descrevem com firmeza o modus
operandi e reconhecem, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, uma
vez que seu único interesse é colaborar com a justiça.
"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102937-11.2018.8.26.0050 -Voto no 12924
6
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra
da vítima é de fundamental importância para elucidação da autoria. E, na medida em que
ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACrim/SP,
Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/633, "apud" Código Penal e sua Interpretação
Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 6a
ed., 1997, p. 2568).
“Nos crimes de roubo, normalmente praticados na
clandestinidade, prevalece sobre a negativa do agente a palavra da vítima, mormente
quando esta se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos, ainda mais quando o
álibi
apresentado
pelo
apelante
não
foi
comprovado” (TJPA
ApPen
20093001853-3 80528 Tucurui 2a C.Crim.Isol. Rela Vania Fortes Bitar
DJe 17.09.2009).
Ademais,
as
palavras
das
vítimas
foram
corroboradas pelo depoimento da testemunha Fábio Perego Moreira,
investigador de polícia, o qual relatou que ocorreram vários roubos de
produtos eletrônicos e de cigarros e, por isso, não conseguiria especificar
cada um deles. Segundo Fábio, investigou a associação criminosa da qual os
réus eram integrantes, tendo ocorrido a quebra do sigilo de informações, com
16 mandados de busca, e acompanhado a busca na casa do réu Wendel.
Esclareceu, ainda, que, após a identificação de todos os investigados,
levantou-se os boletins de ocorrência de todos os roubos de carga, sendo que
as vítimas efetuaram os reconhecimentos. Acrescentou que, pelas conversas
de whatsapp, verificou que os agentes negociavam a venda das mercadorias
roubadas (fls. 206 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento do policial,
importante ressaltar que na condição de servidor público, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102937-11.2018.8.26.0050 -Voto no 12924
7
merecedor de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer,
até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez
que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo
9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, salvo meras especulações, nada existe nos
autos a indicar que as vítimas e o policial estivessem perseguindo o apelante,
ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que
sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Frise-se, ainda, que as vítimas reconheceram o
apelante, em Juízo, com certeza, descrevendo em detalhes toda a ação
criminosa, tendo ambos mencionado que o réu Wendel os abordou junto com
ao menos um comparsa e retirou as caixas de cigarros do veículo, o que torna
irrelevante o que constou no boletim de ocorrência em relação às
características físicas dos autores do delito, ainda mais se considerarmos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102937-11.2018.8.26.0050 -Voto no 12924
8
cada pessoa tem a sua própria percepção à respeito das características físicas
de alguém. Assim, por exemplo, enquanto alguns acreditam que uma
determinada pessoa é negra, outras podem achar que ela é morena.
Observo também que se mostra inconsistente a
alegação de que a denúncia não expôs os fatos pormenorizadamente,
dificultando a ampla defesa e o contraditório, pois, da simples leitura da
inicial, extrai-se que ela preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código
de Processo Penal, inclusive indicando o tempo, lugar e modo de execução do
crime, tanto assim que foi possível ao acusado tomar ciência da imputação
que lhe pesava, defendendo-se amplamente.
Nesse sentido: “É incabível falar em denúncia inepta,
quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP, revelando a
razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla defesa” (TJSP. HC
413.806-3/6. 3a Câm. Crim. Rel. Walter de Almeida Guilherme, Julgj.
01.04.2003. RT 816/561).
Ademais, para o oferecimento da denúncia basta a
presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se verificou
no caso dos autos, em que a inicial veio acompanhada do boletim de
ocorrência.
Verifica-se, portanto, que, o réu e seu comparsa não
identificado abordaram as vítimas e, mediante grave ameaça, subtraíram a
carga de cigarros da empresa em que elas trabalhavam, após o que
empreenderam fuga.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o acusado, impõe-se a condenação, não se podendo
acolher a tese absolutória.
A qualificadora do concurso de agentes, como
exposto, também foi demonstrada pela prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102937-11.2018.8.26.0050 -Voto no 12924
9
Registre-se que é possível o reconhecimento da
causa de aumento com base na palavra da vítima, exclusivamente, na medida
em que, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação
da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para
reconhecer a causa de aumento incidente.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza sentenciante, na primeira fase da
dosimetria, atenta ao disposto no artigo 59 do CP, considerando que o réu
ostenta maus antecedentes (Processos nos 1714/2001 e 769/2001
fls.
112/113), fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 04 anos e 08
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo,
no que se viu beneficiado o acusado, uma vez que ele ostenta duas
condenações definitivas configuradoras dos maus antecedentes, o que
justificaria a fixação da pena-base em patamar mais elevado. Todavia, nesse
ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação pela impossibilidade da
“reformatio in pejus”.
Na segunda fase, a Magistrada aumentou a sanção
em 1/6 pela reincidência (Processo no 0098964-24.2013.8.26.0050 da 15a
Vara Criminal Central da Comarca da Capital fls. 215), resultando em 05
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no mínimo legal, o que
não se mostrou adequado, uma vez que não consta o trânsito em julgado
dessa condenação. Assim, afasto tal acréscimo, voltando a pena para 04 anos
e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Já na terceira etapa, em razão da existência de uma
qualificadora (concurso de agentes), a sentenciante majorou a pena em 1/3,
totalizando, agora, 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa,
no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0102937-11.2018.8.26.0050 -Voto no 12924
10
O regime fechado, estabelecido para o início do
cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o crime
praticado mediante grave ameaça às vítimas, em concurso de agentes, em via
pública, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem
consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e
destemor do réu. Some-se a isto o fato do acusado ter maus antecedentes
(duas condenações definitivas por roubos qualificados).
Em outras palavras, o regime fechado está sendo
estabelecido não em razão da gravidade abstrata do delito, mas dos maus
antecedentes e das circunstâncias concretas em que praticado o crime em
questão, reveladora da necessidade da imposição do regime mais gravoso,
para fins de repressão e prevenção.
E, de acordo com o previsto no artigo 44, inciso I,
do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto, para reduzir a pena do réu Wendel da Silva Sousa para 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantendo, no mais, a r. decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator